Tribunal: STF
Processo: HC 246851
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 933596/SP - eDOC 8): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE O RESGATE DA PENA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido. 



    Aduz o impetrante que: a) o paciente já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo do livramento condicional, tendo em vista o bom comportamento carcerário e o constante desempenho de trabalho e estudo; b) a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional se baseia em uma única falta disciplinar grave, relativa a fato de março de 2020, que já foi devidamente reabilitada; c) “conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos à eventuais faltas graves praticadas, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena”. 



    Ante o exposto, o impetrante requer, liminarmente, a concessão do livramento condicional nos autos da execução de pena nº 0010475- 71.2017.8.26.0502.



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 18):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NA EXECUÇÃO DA PENA (ART. 83, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL). HISTÓRICO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO, COM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. NECESSIDADE DE ABSORÇÃO DA TERAPIA PENAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    2. O presente habeas corpus não comporta acolhimento.



    Na espécie, o Juízo da Execução Criminal indeferiu o pedido de livramento condicional considerando que “o sentenciado praticou falta(s) disciplinar(es) no curso da execução, de natureza grave, não tendo atendido, portanto, ao requisito previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, que exige o ‘bom comportamento durante a execução da pena’” (eDOC 5, p. 1).



    No mesmo sentido, o Tribunal local entendeu que o sentenciado não cumpriu o requisito subjetivo, pois “participou de rebelião na unidade prisional na referida data com inúmeros reeducandos, causando danos de grande monta na estrutura do prédio, além de destruição de documentos, maquinários, mobiliários, aparelhos, computadores, materiais de trabalho, gêneros alimentícios, medicamentos, colchões, rouparia e outros produtos, tendo sido apontado como um dos líderes do ato subversivo, tudo conforme decisão homologatória proferida em 20 de outubro de 2020” (eDOC 6, p. 5).



    Como se vê, o indeferimento do livramento condicional está devidamente fundamentado, ancorado no não-atendimento do requisito subjetivo pelo paciente, sobretudo pelo histórico de indisciplina ao longo do curso da execução da pena. 



    Imperioso consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte encontra-se “firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal” (RHC 213685 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.05.2022). 



    Assim, “[o] fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena” (RHC 214815 AgR, Relator(a) Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2023. 



    Ademais, o Juízo da Execução informou que “após a reabilitação da falta, em setembro de 2021, foi concedido livramento condicional ao sentenciado (fls. 488/490), contudo, em razão de nova condenação definitiva (fls. 518), teve o benefício revogado e foi fixado o regime fechado para cumprimento de penas. Asim, ante o que prevê o artigo 88, caput (primeira parte), do Código Penal, vedada nova concessão, com quer a Defesa” (eDOC 13).



    Não há, portanto, que se falar em ausência de motivação idônea para a rejeição da benesse. 



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



     Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente